Tribunal: TJSP
Processo: 2041641-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE. Embora reconhecida a ilegitimidade de parte da compromissária compradora, não pode o exequente voltar-se contra a incorporadora mediante simples sucessão processual. Cabe-lhe, sim, a propositura de ação autônoma, a fim de constar o banco no título executivo judicial.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE. Embora reconhecida a ilegitimidade de parte da compromissária compradora, não pode o exequente voltar-se contra a incorporadora mediante simples sucessão processual. Cabe-lhe, sim, a propositura de ação autônoma, a fim de constar o banco no título executivo judicial. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2041641-36.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000619191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041641-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é agravante
CONDOMINIO RESIDENCIAL PITANGUEIRAS, é agravada ERIKA VANESSA
SOUZA DE OLIVEIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2041641-36.2020.8.26.0000
2
2a Vara Judicial do Foro de Ferraz de Vasconcelos/SP
Agravante: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PITANGUEIRAS
Agravada: ERIKA VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA SILVA
MM. Juiz de Direito: Dr. FERNANDO AWENSZTERN PAVLVSKY
VOTO No 26.562
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONDOMÍNIO AÇÃO DE
EXECUÇÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO SUBSTITUIÇÃO
DO
POLO
PASSIVO

IMPOSSIBILIDADE.
Embora
reconhecida a ilegitimidade de parte da compromissária
compradora, não pode o exequente voltar-se contra a
incorporadora mediante simples sucessão processual. Cabe-lhe,
sim, a propositura de ação autônoma, a fim de constar o banco no
título executivo judicial. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Condomínio Residencial Pitangueiras, em ação de execução
por título extrajudicial de despesas condominiais, impugnando a decisão que
indeferiu o pedido para substituição do polo passivo da fase executiva, a fim de
nele constar as empresas responsáveis pela incorporação do empreendimento.
Inconformado, sustentou o agravante que
a dívida ostenta natureza propter rem, de modo que a construtora/incorporadora,
Nova Delhi Incorporadora Spe Ltda e Cury Construtora e Incorporadora S/A,
deve ser incluída no polo passivo, independentemente da necessidade de
ajuizamento de nova demanda judicial. Argumenta com a possibilidade de
reconhecimento judicial da prescrição de sua pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2041641-36.2020.8.26.0000
3
O agravante cumpriu as formalidades dos
artigos 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Desnecessária a requisição de
informações ao juízo a quo, bem como a resposta da contraparte.
O recurso foi processado apenas em seu
efeito devolutivo (fls. 81).
É o relatório.
Cuidam os autos originários de ação de
execução extrajudicial decorrente de relação condominial, extinta, via
acolhimento dos embargos do devedor, em razão do reconhecimento da
ilegitimidade passiva ad causam da compromissária-compradora em relação à
dívida cobrada.
A sucessão das partes somente é
permitida nos casos expressos em lei (arts. 108 e seguintes do Código de
Processo Civil). E a propositura da demanda em face de parte ilegítima enseja a
extinção do processo, sem resolução do mérito (485, I e VI, do CPC).
Conforme se extrai da dicção do art. 108
do CPC, apenas se admite a sucessão no curso do processo. Evidentemente,
não é o caso dos autos, eis que o feito já foi extinto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2041641-36.2020.8.26.0000
4
Confira-se, nessa direção, o seguinte
pronunciamento do E. Superior Tribunal de Justiça:
“1. É certo que, nos termos da jurisprudência da 2a Seção, a responsabilidade
pelo pagamento de cotas condominiais em atraso pode recair, em certos
casos, sobre o novo adquirente do imóvel. Todavia, aludida responsabilidade
deve ser aferida em ação de conhecimento.
2. Na presente hipótese, não se trata mais de ação de cobrança, mas
da execução de título judicial, em cujo polo passivo estava presente, tão
somente, o proprietário do imóvel na época em que houve o
inadimplemento, sendo descabido o redirecionamento da execução à
Caixa Econômica Federal, em virtude de adjudicação do imóvel em
outra execução. Precedentes.”1
Também nesse sentido já se manifestou
esta Câmara. In verbis:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
COBRANÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
OBRIGAÇÃO
"PROPTER REM". 1. Não há se falar em penhora do imóvel que teve a
propriedade consolidada em nome da credora fiduciária que não fez
parte da lide. 2. O entendimento do STJ, de abrangência nacional, é no
sentido de que: "A obrigação propter rem é de índole material e não se
sobrepõe às peculiaridades da demanda em análise, onde há coisa julgada.
Quem figura no título executivo judicial é que deve responder pela dívida.
Nada impede o ajuizamento de nova ação de cobrança, dessa vez contra a
nova proprietária, a Caixa Econômica Federal". Decisão mantida. Recurso
desprovido.”2
"AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS - FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL
1 STJ 4a Turma AgRg no Resp no 1.370.016/PR Rel. Min. Luis Felipe Salomão J. 16/09/2014.
2 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2025135-87.2017.8.26.0000 Rel.
Felipe Ferreira J. 24/08/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2041641-36.2020.8.26.0000
5
PELA CREDORA FIDUCIÁRIA EM FACE DA CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE - INADMISSIBILIDADE
DECISÃO MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO. Embora operada a sub-rogação na relação
jurídica de direito material, em virtude da alteração na titularidade do
domínio da unidade condominial, como decorrência da retomada do imóvel
pela credora fiduciária, CEF, não tem o condomínio a possibilidade de obter
a sucessão no plano processual, devendo, para tanto, mover ação autônoma
visando alcançar a satisfação da dívida."3
Postas
essas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
3 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2210461-57.2016.8.26.0000 - Rel. Des.
Renato Sartorelli J. 01/12/2016.